Tribunal: STF
Processo: HC 197813
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Suzano/SP, no processo nº 0002496-07.2017.8.26.0616, condenou o paciente a 5 anos de reclusão, no regime fechado, e 500 dias-multa, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Na dosimetria, ressaltou ausentes circunstâncias judiciais negativas. Impôs a pena-base em 5 anos, considerado o piso de 5 e o teto de 15 anos. Deixou de observar a causa de diminuição do § 4º do artigo 33, assentando a dedicação a atividades criminosas, levando em conta a quantidade e natureza dos entorpecentes – 5 invólucros plásticos de maconha (9,4 gramas), 10 embalagens de cocaína (4,5 gramas) e 6 eppendorfs de crack – e os contornos do crime, no que a prisão em flagrante ocorreu em local conhecido como ponto de venda de drogas. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma inadmitiu o habeas corpus nº 612.672/SP. 
    A impetrante sustenta viável a observância da causa de diminuição. Sublinha as condições pessoais – primário e não se dedica a atividade criminosa. Afirma que a natureza e a quantidade da droga não impedem a concessão do benefício. Ressalta que, reduzida a pena, são cabíveis a fixação de regime menos gravoso e a substituição por restritiva de direitos. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja garantido ao paciente aguardar o julgamento do mérito no regime aberto. Pretende, alfim, a aplicação da causa de diminuição de pena no grau máximo, com o implemento do regime aberto e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou ocorrida a preclusão maior do título condenatório em 23 de setembro de 2020.
    2. A teor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, surge cabível a redução da pena, na fração de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades delituosas nem participa de grupo criminoso. O Juízo, ao não considerar a causa de diminuição, assentou a dedicação do paciente a atividades criminosas, reportando-se à natureza e quantidade dos entorpecentes – 5 invólucros plásticos de maconha (9,4 gramas), 10 embalagens de cocaína (4,5 gramas), e 6 eppendorfs de crack – e aos contornos do crime, no que apontado ser o local da prisão ponto de comércio de drogas. Atendeu-se ao figurino legal. 
    O regime de cumprimento da pena é norteado pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a pena imposta – 5 anos de reclusão – e a ausência de circunstância judicial negativa, cabível é o semiaberto. 
    3. Defiro a liminar, para determinar seja observado, até o exame do mérito desta impetração, o regime semiaberto no cumprimento de pena, considerado o título condenatório formalizado no processo nº 0002496-07.2017.8.26.0616, do Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Suzano/SP. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator